Tribunal: TCU
Processo: 030.400/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10008/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.400/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alef Silveira Cassiano (XXX.224.977-XX); Aline Gomes da Silva Bruno (XXX.466.536-XX); Carla Emilia da Silveira Chaves (XXX.292.834-XX); Cristina Mendes da Silva (XXX.651.819-XX); Felipe de Souza Teixeira (XXX.620.817-XX); Matheus Henrique Borges Ramos (XXX.013.537-XX); Matheus Rocha Onias (XXX.672.667-XX); Pedro Freitas de Moura (XXX.131.177-XX); Vinicius Prado Jordao (XXX.525.547-XX); Ygor Pinto Reis (XXX.064.987-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.